Tribunal: TJSP
Processo: 1000133-30.2024.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Sentença de Improcedência. Inconformismo da Autora. Desacolhimento. Contrato de empréstimo pessoal. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Exegese da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. Autora que não nega ter estabelecido relação com o Banco Réu. Alegação de que o Banco

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Sentença de Improcedência. Inconformismo da Autora. Desacolhimento. Contrato de empréstimo pessoal. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Exegese da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. Autora que não nega ter estabelecido relação com o Banco Réu. Alegação de que o Banco realizou cobranças em parcelas além do quanto contratado. Banco Réu que se desincumbiu do seu ônus probatório (Artigo 373, II, do Código de Processo Civil), comprovando que a extensão da cobrança se deu em função da ausência de fundos da conta vinculada da Autora. Ausente falha na prestação de serviços (Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). Devolução indevida. Danos morais não configurados. RECURSO DESPROVIDO.